Tribunal: TJSP
Processo: 2260014-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação cominatória revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c danos materiais e morais c/c tutela de urgência. Decisão que deferiu a antecipação de tutela pleiteada pela autora, para determinar que a ré se limite a descontar 30% dos vencimentos da autora, bem como expeça boleto, no prazo de 5 dias, para o pagamento do seguro

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação cominatória revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c danos materiais e morais c/c tutela de urgência. Decisão que deferiu a antecipação de tutela pleiteada pela autora, para determinar que a ré se limite a descontar 30% dos vencimentos da autora, bem como expeça boleto, no prazo de 5 dias, para o pagamento do seguro de vida contratado, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 por desconto indevido, limitado ao valor da causa. Inconformismo. Decisão mantida. Agravo não provido. Agravante que está descontando quantia superior a 30% dos rendimentos da agravada. Descontos em conta-corrente. Dois empréstimos que são descontados na conta-corrente da autora, BB Ren.Consig. e BB Crédito Salário. Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (REsps 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP), representativa do tema 1.085/STJ, fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Não se aplica a limitação as operações consignadas ou não em conta- corrente, tendo por pressuposto que há autorização da mutuária. Mutuária que deve proceder com a denúncia dessa autorização. Seguro. Agravante pode fazer o lançamento em débito automático ou cumprir a determinação do juízo "a quo" de emitir boleto em garantia da autora de permanecer em dia com essa obrigação, sob pena de a multa sinalizada ser aplicada. Multa. Para não se sujeitar a ela cabe de imediato cumprir a liminar no sentido de adequação do desconto consignado em folha de pagamento no limite de 30%. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.